Tribunal: TJSP
Processo: 2148271-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de recebimento no efeito suspensivo – Descabimento – Ausência dos requisitos legais para tanto – Inteligência do art. 919, § 1°, do CPC/2015 – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.